Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉ-EXISTÊNCIA. VEÍCULO COM MUITO TEMPO DE USO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, CDC. o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, de acordo com o previsto no art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
2. Como se vê, cuida-se de recurso em que o Recorrente pede a produção dos efeitos da revelia em relação à requerida Stela Bethania Vargas Veículos EIRELI. No mérito, alega que houve propaganda enganosa, pois o vendedor afirmou que o veículo era impecável e que restou comprovada a existência do dano sofrido por ele. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a rescisão contratual, com a devolução de valores e indenização por danos morais.
3. O art. 20 da Lei 9099/1996, disciplina que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Por sua vez, o artigo 345, inciso I, do CPC consigna que a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade mencionado se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Em harmonia com essas orientações, conclui-se que a revelia de uma das partes não implica em admissão dos fatos alegados pelo autor, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. (AgInt no AG no REsp. 1588993/SP). Destarte, não há como ser acatado o pleito recorrente visando à produção dos efeitos materiais da revelia.
4. É fato que a aquisição de veículo usado nas condições apontadas na inicial, demanda maior prudência para checar a existência de defeitos, mormente em se tratando de aquisição de automóvel com longo tempo de uso e quilometragem alta. Eventuais problemas do veículo compatíveis com o tempo de uso não são suficientes a justificar a rescisão do contrato com a restituição das partes ao satus quo ante. Neste sentido, se confere em julgado precedente deste colegiado. (Acórdão 1215158, 07049678720198070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O autor não comprovou a existência de vício oculto no veículo adquirido. A afirmação de “veículo impecável”, no contexto de uma transação comercial, não possui aptidão para macular o negócio. Isso porque, a supervalorização do veículo colocado à venda não dispensa a avaliação do estado de conservação do veículo pelo adquirente, salvo em ocorrendo comprovadamente vício oculto.
6. O recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a responsabilidade das requeridas em relação à pré-existência dos defeitos constatados no veículo que pudesse ensejar justa causa a rescisão contratual e a devolução das partes ao estado anterior à formalização do negócio. Irretocável, pois a sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.